Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS NÃO LOCALIZADOS. HOSPITAL. EQUIPAMENTOS DO ESTABELECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BENS ESSENCIAIS. EXCLUSÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
1. Na ação de execução, quando não encontrar bens penhoráveis, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica executada, nomeando seu representante legal depositário provisório de tais bens.
2. A impenhorabilidade de máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos, conforme contido no artigo 833, V do Código de Processo Civil, somente alcança os bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ou seja, o impedimento só se aplica se comprovado que o bem constrito é comprovadamente essencial ao exercício da função, inviabilizando a atividade desempenhada pela sociedade empresária devedora.
3. É precipitado e desamparado de fundamento fático o pronto indeferimento da penhora pelo Juízo, por suposição de que haverá impedimento à continuidade da atividade empresarial, sem prévia impugnação do devedor e antes que seja apresentada por Oficial de Justiça a listagem dos equipamentos penhoráveis existentes no estabelecimento do executado.
4. O princípio da menor onerosidade do devedor não pode ser sobreposto ao princípio da efetividade da execução, de acordo com o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios efetivos de se alcançar a satisfação da dívida perseguida em Juízo.
5. De acordo com o parágrafo único do artigo 805 do CPC, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.